Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de rescisão contratual e de condenação da parte ré em danos materiais e morais decorrentes de descumprimento unilateral de contrato.
2. Na inicial, a autora narrou que firmou contrato de cessão de direitos sobre veículo com o réu, no entanto, ele ainda não teria realizado a transferência perante o DETRAN-DF. Alegou que o réu descumpriu o contrato ao ceder o mencionado bem a terceiro e que o descumprimento lhe causou danos irreparáveis devido a multas e envolvimento em crimes. Requereu a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos do contrato e no mérito a condenação do réu por danos morais e materiais.
3. Em suas razões recursais, a recorrente autora repisa os argumentos elencados na inicial de que houve descumprimento contratual, o qual gerou danos irreparáveis. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e no mérito a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais. Contrarrazões não apresentadas (ID 20522821).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, preenchidos os requisitos legais na forma do art. 99, § 3o, do CPC, e não sendo impugnado pela parte contrária, concede-se os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente.
5. Conforme salientado na sentença, a autora não comprovou a verossimilhança de suas alegações, a teor do art. 373 do CPC. Também correta a fundamentação no sentido de que o descumprimento das questões burocráticas da documentação junto ao órgão de trânsito não se mostram suficientes para rescindir o contrato.
6. Em se tratando de direito patrimonial disponível, há preclusão lógica quanto ao momento da juntada de documentos. É que indicado na inicial a existência de documento que comprovaria a existência da relação jurídica de direito material entre as partes, representada pelo contrato de sessão de direitos, sua juntada deveria ter sido feita logo após a audiência de conciliação, o que parte autora não se encarregou de fazer, razão pela qual a juntada tardia, após a sentença, além de estar preclusa, revela inovação, o que não se admite.
7. Verifica-se dos autos que o bem em questão de fato esteve envolvido em atos criminosos, no entanto, a parte autora não comprovou o descumprimento contratual e principalmente os supostos prejuízos causados a ela pelo réu. Pelo conjunto probatório, por mais que haja a referida cláusula de inalienabilidade no contrato, não é possível afirmar que o réu vendeu o veículo a terceiro. Nas conversas de WhatsApp juntadas como prova o réu menciona que foi vítima de roubo e que buscaria o carro na delegacia.
8. Do mesmo modo, a autora também não logrou êxito em comprovar os supostos danos que teria sofrido pelas condutas do réu, a exemplo de multas por infrações de trânsito ou do pagamento de parcelas do financiamento do veículo. Os comprovantes juntados (ID 20540825 e 20540826) não foram colacionados com as respectivas guias e possuem advogados como beneficiários.
9. Uma vez não comprovados os elementos essenciais para a responsabilização civil do réu não há motivos para sua condenação ao pagamento de indenizações por danos materiais ou morais. Desse modo, a sentença deve ser mantida integralmente em seus termos.
10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários por causa da ausência de contrarrazões.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.